Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o embargante aponta um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC dentro do prazo previsto na norma legal, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração. A alegação de que o embargante pretende, na verdade, obter o reexame da matéria diz respeito ao mérito, com o qual deve ser apreciado.
2. Afasta-se o argumento de omissão no julgado se a matéria colocada em debate nos autos foi apreciada de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no acórdão.
3. Evidenciada a natureza protelatória dos declaratórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração desprovidos.